Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-16.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-16.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. OMISSÃO NO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO INDEPENDENTEMENTE DE GESTÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Firmino Alves contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, condenando o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário de 2020 aos servidores da educação que não o receberam, com atualização monetária e juros legais. A sentença também impôs o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a atual gestão do Município pode ser responsabilizada pelo pagamento de verbas remuneratórias referentes à gestão anterior; (ii) estabelecer a correção monetária e os juros aplicáveis ao débito reconhecido; (iii) determinar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios na sentença, mesmo diante da iliquidez do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento do décimo terceiro salário aos servidores municipais decorre de direito constitucionalmente assegurado, independentemente da gestão que exerceu o mandato à época da omissão, não podendo o ente público se eximir da obrigação sob alegação de ausência de dotação orçamentária ou repasse financeiro.

A pessoa jurídica de direito público interno não se confunde com os seus gestores, sendo esta a responsável pelas obrigações decorrentes da relação jurídico-administrativa com seus servidores.

A ausência de prova documental hábil a demonstrar a quitação do débito atrai para o Município o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em relação à atualização monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, bem como os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados apenas na fase de liquidação da sentença, diante da iliquidez do título condenatório, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; CC/2002, art. 405; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810);
STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905);
STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS 14.448-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.11.2023, DJe 27.11.2023;
TJ-BA, APL: 0300778-04.2013.8.05.0105, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 01.06.2021;
TJ-BA, APL: 0300387-16.2014.8.05.0040, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 19.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
. 8000855-16.2020.8.05.0133
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES e apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PAECIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238